Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DIVERSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ASSISTÊNCIA JURÍDICA. RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO DO SINDICATO SOB ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PELO SINDICATO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1. A teor dos artigos 141 e 492 do CPC, viola o princípio da congruência a sentença que deriva do pedido deduzido na inicial.

2. Na hipótese, o autor pediu a condenação do “sindicato réu a arcar com os valores de honorários advocatícios para defesa dos interesses do filiado nas demandas colacionadas na proposta de honorários”. Portanto, a pretensão deduzida é de pagamento do advogado constituído pelo autor para representá-lo nos processos, cujos números foram indicados na petição inicial.

3. A sentença, todavia, condenou o sindicado a oferecer assessoria jurídica ao autor.

4. Se o autor pediu o pagamento dos honorários do advogado constituído para representá-lo, extravasa os limites objetivos da demanda a sentença que defere pretensão diversa.

5. Assim, a sentença, sendo extra petita, deve ser desconstituída e, estando a causa madura, cabe a esta Turma Recursal promover o julgamento do pedido tal como formulado na inicial.

6. Extrai-se da controvérsia que o sindicato, como parte dos benefícios que proporciona aos sindicalizados, oferece assessoria jurídica, incluindo a representação em cinco ações cíveis e três ações penais por ano.

7. Na fruição desse benefício, o autor vinha sendo patrocinado pelo escritório contratado pelo sindicato em nove demandas. Mas depois que o autor ajuizou ação contra o sindicato, os advogados que atuavam nas causas renunciaram sob a alegação de conflito de interesse superveniente.

8. Ocorre que a assessoria jurídica prestada pelo sindicato não era condicionada. A única exigência, depreende-se do Estatuto (ID 56295601), era a filiação à entidade. Não figura, portanto, como causa de exclusão do benefício o ajuizamento de demanda contra a entidade sindical.

9. Em vista da renúncia manifestada pelo advogado, em exercício ao seu direito de reconhecer eventual conflito de interesse, cabe ao sindicato arcar com os honorários do advogado contratado pelo autor em razão da renúncia.

10. O custeio, todavia, corresponderá ao valor de R$ 4.500,00, acertado no contrato de honorários (ID 56295604). Não há nos autos nenhum indício de prova do gasto pretendido na petição inicial.

11. Recurso conhecido, sentença desconstituída e, no mérito, parcialmente provido para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigidos a partir do vencimento de cada parcela indicada no contrato (ID 56295604) e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.